Tribunal: TJDFT
Processo: 0729791-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729791-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAIRA AUTOCENTER SERVICO DE MECANICA LTDA, LAIRA OLIVEIRA BARROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 195499253 do processo n. 0700334-97.2023.8.07.0007) que, nos autos da execução de título extrajudicial, não acolheu o pedido da parte exequente/agravante para suspensão da CNH e apreensão do passaporte. Em suas razões recursais (ID 61735359), afirma a parte agravante que, diante da morosidade da execução e da ausência de bens passíveis de penhora oferecidos em garantia, é cabível a suspensão da CNH e do passaporte. Colaciona entendimentos jurisprudenciais que acredita corroborarem suas razões recursais. Alega ser cabível a adoção do meio executivo atípico ante o esgotamento dos meios executórios disponíveis. Faz referência à decisão do e. STF no julgamento da ADI 5941 que permitiu a adoção de medidas coercitivas atípicas. Alude ainda ao Recurso Especial n. 1960662 que trata da necessidade de motivação das decisões de indeferimento de medidas atípicas. Cita ainda o artigo 774 do Código de Processo Civil. Por entender presentes os seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada e determinada a suspensão/apreensão da CNH e passaporte da executada Laira Oliveira Barros. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, confirmando-se a medida de antecipação de tutela pleiteada. Preparo recolhido ao ID 61735361. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: O exequente requer a adoção de medidas executivas coercitivas em face da executada, consistentes na suspensão da CNH e apreensão do passaporte. O CPC (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor tais medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. O mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. Contudo, não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Em que pese o STF ter chancelado a constitucionalidade das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, manteve-se a cargo dos juízes a ponderação com base no caso concreto (ADI 5.941). A suspensão da CNH e apreensão do passaporte não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. Nesse sentido: As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil não podem desnaturar o caráter estritamente patrimonial do processo executivo, nem para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. Para que se legitime a suspensão, retenção ou apreensão da carteira de habilitação do executado, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente (TJDFT, Acórdão 1299209, 07110917920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020). Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando as necessidades do caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Na situação em apreço, a adoção das medidas postuladas pelo exequente malfere o princípio da proporcionalidade, pois transbordam dos limites concebidos para o manejo do processo de execução, que tem o firme propósito de adimplir o débito exequendo, mas sem aniquilar a dignidade dos devedores. Quanto à suspensão da CNH, também é medida inadequada, porquanto há outros meios, mais eficazes, de limitação de direitos, a exemplo da restrição de circulação dos veículos. Igualmente desproporcional é a eventual apreensão de passaporte, à falta de indícios de que o(a)(s) devedor(a)(s) realize(m) viagens internacionais, o que revela a inutilidade da medida. Este, aliás, é o entendimento do Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA DO ART. 139 DO CPC. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 01. Quanto ao pleito de apreensão da CNH da devedora, o posicionamento desta Corte de Justiça se orienta no sentido de que se cuida de medida coercitiva atípica e excepcional e que não garante o cumprimento do pagamento do débito. 02. “O bloqueio dos cartões de crédito e/ou a suspensão da CNH do Agravado somente se justificaria de forma excepcional e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em que se busca um equilíbrio entre o ato praticado e os fins a serem alcançados (pagamento do débito), situação que, no caso em exame, não alcançaria resultado útil ao processo.” 03. Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT, Acórdão n. 1208493, Publicado no DJE: 21/10/2019) Em face do exposto, não merece guarida o pedido do exequente, por expressar o único e nítido propósito punitivo, sem utilidade para fins de satisfação do crédito. Retornem-se os autos à suspensão até 22/4/2025, nos termos da decisão de ID 194229004, que suspendeu o processo por ausência de bens, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC (cédula de crédito bancário). A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Publique-se. Quanto às providências requeridas pela parte agravante, cabe assinalar que o art. 139, IV, do CPC atribui ao magistrado a incumbência de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O Supremo Tribunal Federal, em 9/2/2023, no julgamento da ADI n. 5.941, decidiu que as medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil destinadas à efetivação dos julgados são constitucionais, respeitados os artigos 1o, 8o e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana. No referido julgado, a Corte Suprema destacou que as medidas atípicas, tais como a apreensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, devem ser avaliadas caso a caso, de modo a garantir ao julgador a interpretação da norma processual e a melhor adequação à situação concreta, aplicando ao devedor ou executado aquela que lhe for menos gravosa, com observância aos direitos fundamentais e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, neste juízo de cognição sumária, verifica-se que o r. juízo de origem, ao indeferir os requerimentos apresentados pela exequente/agravante, fundou-se na inadequação e na desproporcionalidade das medidas pretendidas, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da menor onerosidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, o que se coaduna com a recente decisão prolatada pelo STF na ADI n. 5.941, citada acima. Ante a ausência de elementos suficientes para indicar que as diligências requeridas confeririam efetividade à execução e seriam adequadas para a satisfação do crédito exequendo, deve-se prestigiar, neste momento, a conclusão adotada na decisão recorrida. Além da ausência de probabilidade do direito, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de amparar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme expressamente assinalado na decisão agravada, o processo ficará suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, com base no art. 921, III, do CPC, medida apta a evitar a extinção imediata do feito. O arquivamento do processo, se não indicados outros bens sujeitos à penhora, não coloca em risco o crédito da parte exequente/agravante, já que existe possibilidade de desarquivamento posterior, conforme o art. 921, § 3o, do CPC. Aliás, nesta análise inicial, não há evidências de dilapidação ou ocultação patrimonial praticada pela parte executada/agravada, o que demonstra não existir urgência necessária para justificar concessão de medida liminar. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora